Tribunal: TJSP
Processo: 1505725-32.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença – Exercícios de 2008 a 2012 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 1.032,65 para outubro de 2021, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.153,68- Recurso não conhecido, com observação para que seja

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença – Exercícios de 2008 a 2012 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 1.032,65 para outubro de 2021, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.153,68- Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".